Tribunal: TJSP
Processo: 0027667-87.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027667-87.2012.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante DANIELE
REGINA DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CEA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027667-87.2012.8.26.0309 -Voto no 36.574
2
APELAÇÃO No 0027667-87.2012.8.26.0309
APELANTE: Daniele Regina de Aquino
APELADO: CEA Clínica Odontológica Ltda
COMARCA: Jundiaí 2a Vara Cível
Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
falhas em tratamento odontológico. Vício do serviço demonstrado
por perícia judicial. Determinação de devolução do preço. Dano
moral não configurado. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.574
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
indenização por danos materiais e morais. A magistrada, Doutora
Daniella Aparecida Soriano Uccelli, apoiou-se na prova pericial
para concluir que houve falha na prestação de serviços ortodônticos
pela Ré. Determinou a devolução dos R$ 6.654,00 despendidos
com o tratamento, mas não reconheceu a configuração do dano
moral.
Apela a Autora insistindo que os
danos morais decorrem dos mais de cinco anos utilizando aparelho
fixo sem a obtenção do resultado esperado, com o aparecimento de
diastema, e a necessidade de doloroso tratamento de canal.
Recurso tempestivo, dispensado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027667-87.2012.8.26.0309 -Voto no 36.574
3
preparo por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
Em abril de 2007 Daniele Regina de
Aquino celebrou com CEA Clínica Odontológica Ltda contrato
visando à prestação de serviços odontológicos, pelo prazo de três
anos, por R$ 4.614,00, para alinhamento de mordida, com uso de
aparelho ortodôntico. Em razão da necessidade de prorrogação do
tratamento além do período ajustado, despendeu mais R$ 2.040,00.
Diz que teve dois dentes extraídos sem necessidade, foi sugerida a
realização de cirurgia de alto custo também despicienda, e houve
desídia no tratamento de cárie, que evoluiu a ponto de ser
imperativo procedimento de canal. Em agosto de 2012 Daniele
ajuizou em face de CEA esta ação de indenização por danos
materiais e morais, alegando falha na prestação do serviço, que não
alcançou o resultado esperado.
O perito judicial, cirurgião dentista
Valmir Vicente Giacon, identificou deficiências no planejamento e
na condução do tratamento ortodôntico: “ocorreram falhas no
processo de alinhamento e nivelamento com renivelamentos e
demora na troca de arcos o que também pode ter contribuído para
um aumento no tempo de tratamento. Outro fator a ser levado em
consideração é o planejamento com exodontia do lado direito, o
que exigiu uma grande perda de ancoragem (movimento dos dentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027667-87.2012.8.26.0309 -Voto no 36.574
4
posteriores para anterior) o que também aumentou o tempo de
tratamento, outro fator a ser considerado é a dificuldade em
corrigir a assimetria da linha média que, segundo o planejamento e
o prontuário, não foram tomados os devidos cuidados com a
ancoragem para correção necessária.
(...)
A
paciente
apresenta
algumas
alterações esqueléticas quando comparadas suas medidas aos
padrões normalmente utilizados, entretanto não há relato de
queixa da paciente sobre este item em particular que basicamente
afetaria a estética facial da Autora. A principal queixa refere-se a
um desvio de linha média que é uma consequência de uma
assimetria dentária (os dentes superiores do lado esquerdo estão
mais à frente do que os dentes do lado direito). Esta condição de
posicionamento dentário pode e deve ser tratada com aparelhos
ortodônticos sem necessidade de cirurgia.
(...)
As condições da oclusão da Autora
se alteraram devido ao tratamento apresentando uma melhora da
oclusão esquerda em especial do dente canino superior esquerdo
(23), porém a relação dos molares do lado direito passaram de
classe I para classe II de Angle, apresenta alguns diastemas no
arco superior, desvio de linha média (uma das queixas da paciente
no início o tratamento) e pequenas alterações de posicionamento
individual dos dentes 12/22/31/32. Quanto à queixa da paciente em
relação a dores na ATM relatou em avaliação clínica que ocorreu
uma melhora, entretanto apresenta limitação em abertura de boca”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027667-87.2012.8.26.0309 -Voto no 36.574
5
(fls. 207/229).
Em suma, não havia necessidade de
extração de dois dentes, nem da cirurgia sugerida, e o tratamento
com aparelho fixo demorou mais do que o normal por falhas de
planejamento da Ré. Houve melhora na oclusão, mas ainda há
desvio de linha média e surgiram diastemas (espaçamento
excessivo) entre os caninos e pré-molares superiores.
Note-se que a perícia nada concluiu
sobre a alegada falha no tratamento das cáries, e não há nos autos
fotografias ou descrição da extensão dos diastemas.
A sentença de parcial procedência
reconheceu as falhas do serviço e determinou a restituição dos
valores despendidos pela Autora, mas entendeu não configurado o
dano moral. Apenas a Autora recorreu, insistindo na indenização
por dano moral.
O inadimplemento contratual, como
regra, não caracteriza ofensa a direito de personalidade, sendo
descabida a fixação de indenização a tal título. Nesse sentido
firmou-se a jurisprudência do STJ: “Ação de rescisão de contrato.
Empreendimento imobiliário. Impontualidade na entrega da obra.
Danos morais. O inadimplemento de contrato, por si só, não
acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027667-87.2012.8.26.0309 -Voto no 36.574
6
contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se
apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do
indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais
não é de todo imprevisível" (REsp 876.527/RJ, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . 01.04.2008).
No caso, em que pesem as falhas no
serviço, houve melhora na oclusão, e não foi demonstrada
circunstância excepcionalmente vexatória, mácula estética ou
inflição de dores a que a paciente não estaria naturalmente
submetida em razão do reparo das alterações morfológicas.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator